Tribunal: CARF
Processo: 13747.000076/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.000076/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.294 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
EDSON SHOITI HARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.000076/2010-33
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000076/2010-33

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42), interposto contra o Acórdão 04-26.599
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS -
DRJ/CGE (e-fls. 34/38) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) relativa
a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 08/02/2010, Exercício 2008,
Ano-Calendário 2007, que constatou Saldo de Imposto a Restituir Ajustado no montante, de R$
1.333,93.
2. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 04/05) foi
alterado o valor do imposto de renda a restituir, em decorrência da glosa do valor de R$
19.250,00, que tera sido indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, cf. a seguinte discriminação:

3. Em sua impugnação, o contribuinte alega que, embora as deduções dos recibos
médicos apresentados não tenham sido aceitos pois os mesmos não identificariam o usuário dos
serviços, nem o beneficiário do pagamento dos mesmos, entende que nos recibos apresentados
constam o nome dos emitentes e seus endereços, telefones, CPFs e também seu nome e o da sua
dependente. Apresenta cópias dos recibos (e-fls. 10/17).
4. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas só pode ser aceita mediante
documentação hábil e idônea, acompanhada de elementos adicionais para
a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório não reconhecido.
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
09/01/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 41), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 08/02/2012 (protocolo de e-fl. 42), onde se verifica novamente sua indisposição
contra a glosa efetuada e o interessado reapresenta os recibos emitidos pela Dra. Débora da Silva
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000076/2010-33

Miranda, Fisioterapeuta, e pelo Dr. Pedro Yassuo Sagano, Dentista, já apresentados em fase
impugnatória, além de trazer documentos novos à lide, a saber: declarações elaboradas pela
fisioterapeuta beneficiária, em 07/12/2012, indicando os tratamentos realizados e os pacientes
atendidos(e-fls. 43 e 47).
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. de antemão, verifica-se que o recorrente não apresenta argumentos
preliminares, além de não se constatarem quesitos de tal quilate a serem apreciados de ofício.
9. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
10. Mas no presente caso, verifica-se que tais alegações e provas prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado. Trata-se da apresentação de novos documentos que comprovariam o tratamento
realizado com sua fisioterapeuta (e-fls. 43 e 47).
11. Destaque-se então que quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis
da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"),
desde que devidamente comprovados.
12. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
13. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000076/2010-33

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
15. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
16. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que, embora a
Decisão da DRJ tenha se baseado contundentemente na falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, não há nos autos exigência de provas complementares pela
fiscalização no sentido de solicitação da mesma. Constata-se tal fato tanto no Termo de
Intimação Fiscal n. 2008/730797989522169 (e-fl. 18), quanto na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 5).
17. Nesse diapasão, o cerne da lide é indicado também na mesma Descrição dos
Fatos acima apontada, qual seja, que os recibos não identificariam o usuário nem o endereço do
beneficiário dos pagamentos, e não a falta de comprovação dos dispêndios como a DRJ
pretendeu fazer parecer.
18. Mas diante da apreciação dos documentos já apresentados em sede
impugnatória, complementados com os novos documentos ora trazidos aos autos, com o
conjunto probatório formado pelos recibos e pelas declarações, estão sim atendidos os quesitos
mínimos exigidos pela legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), e
encontram-se supridas as irregularidades que haveriam ensejado lavratura da presente
Notificação.
19. Dessa forma, podem ser acatados os argumentos recursais apresentados pelo
recorrente e deve ser reconhecido o afastamento da glosa relativa ao Ano-Calendário 2007,
envolvendo despesas médicas.
Dispositivo
20. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.294 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13747.000076/2010-33

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital